Tribunal: TJBA
Processo: 8007246-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007246-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VOGA QUIMICA LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS I – Caso em exame Embargos de Declaração opostos por I Voga Química Ltda em face do Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, alegando omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais invocados. II – Questão em discussão Verificação da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento. III – Razões de decidir O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. Ressaltou-se que, ainda que os embargos tenham sido opostos com objetivo de prequestionamento, é necessária a demonstração de algum dos vícios legais. A ausência de tal demonstração descaracteriza o objetivo do recurso. A decisão também consignou que, nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão para efeitos de prequestionamento. IV – Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese: A ausência de vício no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento. Legislação relevante citada Código de Processo Civil, arts. 1.022, parágrafo único, e 1.025 Código Civil, arts. 186 e 884 Constituição Federal, art. 93, IX Jurisprudência relevante citada TJDFT, APC 20140310306343, Acórdão n. 982033, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, julgado em 16/11/2016, DJE 25/11/2016, p. 165/178. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.